Tribunal: TJES
Processo: 5012291-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012291-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RECORRIDO: LORENZO LUIZ BASTOS GANDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012291-61.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

RECORRIDO: LORENZO LUIZ BASTOS GANDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. A OCORRÊNCIA DE
NO SHOW
NO VOO DE IDA NÃO AUTORIZA O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por LORENZO LUIZ BASTOS GANDA em face de ITALIA TRANSPORTO AÉREO S.P.A.

Narra o autor, em síntese, que adquiriu uma passagem com destino a Barcelona, com conexão em Roma, pela Requerida. Ao chegar em Roma, optou por estender sua estadia na cidade antes de seguir viagem para Barcelona. No entanto, ao tentar embarcar para Barcelona para pegar o voo de volta, o autor foi surpreendido com a informação de que seu voo de retorno havia sido cancelado. Aduz que teve que adquirir uma nova passagem pela companhia LATAM para conseguir retornar ao seu ponto de origem. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$2.399,32 e por danos morais no importe de R$15.000,00.

A requerida apresentou contestação (ID 10143657).

A sentença (ID 8720344) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1- CONDENAR a requerida a restituir a parte autora a importância de R$ 2.399,32 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

2- CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a
requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10143672), sustentando a ausência de ato ilícito, pois o autor não embarcou no voo de ida por sua culpa exclusiva, o que ocasionou o
no-show
. Ainda, afirma que o autor quedou-se inerte quanto a qualquer atualização do bilhete de volta. Aduz que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões pelo autor (ID 10143676), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10143673.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ultrapassada a questão, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, nesse mesmo dispositivo, o CDC estabelece as hipótese em que a responsabilidade do fornecedor será afastada:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A par dessas normas consumeristas e voltando ao exame do caso concreto, rememoro que o autor narra, que adquiriu uma passagem aérea para Barcelona, com conexão em Roma. Ao chegar em Roma, optou por estender sua estadia a fim de explorar a cidade. No entanto, ao tentar embarcar no voo de retorno para Barcelona, foi surpreendido com a informação de que seu voo havia sido cancelado. A justificativa apresentada pela companhia aérea foi de que, ao não seguir diretamente para Barcelona na ida, seu voo de volta foi classificado como “No Show”, resultando em seu cancelamento.

Não se está a questionar que a autora não compareceu no dia do embarque (fato por ela confessado), mas, sim, indaga-se a razão de a companhia aérea cancelar, unilateral e abusivamente, a passagem de volta.

O entendimento do STJ é no seguinte sentido:
"A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual"
(Resp n. 1.669.780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/9/2018).

Nessa linha, a abusividade da conduta é evidente, na medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ignorando o fato de que os trechos de ida e volta foram pagos de forma integral.

E, ainda, o cancelamento automático do voo de retorno é incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, afrontando igualmente o sistema protetivo instituído pelo diploma consumerista. Vale ressaltar que não é razoável autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que o mesmo seja concedido ao passageiro.

Nessa perspectiva, em que pese o
no show
da ida, deveria ter sido mantido o voo de volta e, assim não ocorrendo, sendo o autor obrigado a comprar nova passagem de retorno, o valor despendido deve ser ressarcido - qual seja,
R$2.399,32 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Mas não é só! A abusividade em questão traduz falha na prestação do serviço, sendo capaz de ensejar danos morais, inclusive, para que se cumpra o caráter pedagógico, preventivo e punitivo da indenização.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, passo ao exame do
quantum indenizatório.

Para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do recorrido e sua intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo, a situação econômica e servir para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Dessa forma, seguindo tais critérios, tem-se que a indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida, mostrando-se suficiente para compensar os danos suportados pela parte autora, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Além disso, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)